Tribunal: TJSP
Processo: 2269880-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que impede a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, ou que seja ele retirado daqueles cadastros – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de

Ementa:
ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que impede a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, ou que seja ele retirado daqueles cadastros – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida que impede a inscrição do nome da parte autora, ora agravada, nos cadastros de inadimplentes, ou que seja ele retirado daqueles cadastros, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.